Tribunal: TJPA
Processo: 0802154-36.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802154-36.2024.8.14.0006

APELANTE: FABIO JUNIOR FREITAS OLIVEIRA, JOSE JONATHAN CARDOSO BARBOSA, RAISSA GARCIA DE SOUZA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
MAJORADO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO C. STJ. APLICAÇÃO DA
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO E. STF. INCOMPATIBILIDADE DO REGIME INICIAL SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. EXCEPCIONALIDADE JUSTIFICADA DA MEDIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus
Fabio Junior Freitas Oliveira, José Jonathan Cardoso Barbosa e Raíssa Garcia de Souza dos Santos
pela prática do crime do
art. 157, §2º, II e V, do CP, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa, 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, todas as penas corporais em regime semiaberto, objetivando o redimensionamento das penas-base para o mínimo legal,
a aplicação da fração de 1/3 (um terço) pela atenuante da confissão espontânea reconhecida a Fabio Junior Freitas Oliveira e José Jonathan Cardoso Barbosa,
a aplicação da atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do STJ em relação a Raíssa Garcia de Souza dos Santos e a incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a prisão preventiva.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há 04 (quatro) questões em discussão: (i) saber se está adequada a fixação das reprimendas-base em
quantum
acima do mínimo legal; (ii) saber se é possível aplicar a fração de 1/3 (um terço) pelo reconhecimento da circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP; (iii) saber se a atenuante da confissão espontânea pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em desconformidade com o Enunciado 231, do STJ; e, (iv) saber se há ilegalidade ou incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva após a fixação do regime semiaberto para cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Escorreita
a fixação das penas-base acima do mínimo legal, pois desfavoráveis aos apelantes os vetores culpabilidade (
vítima assaltada durante o seu trabalho como motorista de aplicativo) e circunstâncias do crime (ofendido que sofreu restrição de liberdade durante a ação delituosa).
Inteligência da Súmula 23, do TJ/PA.

4. O patamar de 1/6 (um sexto) aplicado pelo magistrado sentenciante em virtude do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação aos recorrentes Fabio Junior Freitas Oliveira e José Jonathan Cardoso Barbosa está de acordo com a jurisprudência consolidada do STJ. Precedente.

5.
A jurisprudência do STF, até com repercussão geral reconhecida, é pacífica acerca da plena vigência do entendimento contido na Súmula 231, do STJ, não havendo que se falar em inconstitucionalidade. Desse modo, a atenuante da confissão espontânea, genérica, não pode conduzir a pena para
quantum
abaixo do mínimo legal. Precedentes.

6. Não há que se falar em incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, pois,
in casu
,
a manutenção da custódia cautelar dos réus Fabio Junior Freitas Oliveira e José Jonathan Cardoso Barbosa restou devidamente fundamentada e o crime em comento envolve violência ou grave ameaça, bastando que, na execução, seja adequada a situação prisional dos condenados. Precedentes do STF.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por FABIO JUNIOR FREITAS OLIVEIRA, JOSÉ JONATHAN CARDOSO BARBOSA e RAÍSSA GARCIA DE SOUZA DOS SANTOS, termo no ID – 22354735, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba (ID - 22354712), que os condenou pela prática delitiva prevista no art. 157, §2º, incisos II e V, do Código Penal Brasileiro, respectivamente, às penas de 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa, 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto e as sanções pecuniárias à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Nas razões recursais (ID – 22354736), requer o redimensionamento das penas-base para o mínimo legal,
a aplicação da fração de 1/3 (um terço) pela atenuante da confissão espontânea reconhecida aos réus Fabio Junior Freitas Oliveira e José Jonathan Cardoso Barbosa,
a aplicação da atenuante da confissão espontânea à revelia da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça em relação à ré Raíssa Garcia de Souza dos Santos e a incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a prisão preventiva.

Em contrarrazões (ID – 22354740), o
dominus litis
pugna pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela douta Procuradoria de Justiça Criminal, em manifestação no ID – 23009351, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 22354560) o que segue:

“Notícia a peça policial que, em data de 02 de fevereiro de 2024, por volta das 21h30min, a vítima, Francisco Moraes Teixeira Filho, motorista de aplicativo, estava trabalhando em seu carro FORD KA, placa QQL-6G43, quando foi acionado para apanhar passageiros no bairro Decouvile, nesta cidade, sendo uma mulher e dois homens, identificados como os ora denunciados. Ao entrarem no carro e seguirem ao seu destino, em dado momento o acusado José Jonathan, que se encontrava no banco de trás, anunciou o assalto, colocando uma arma de fogo na cabeça da vítima, enquanto o acusado Fábio Junior, que estava ao seu lado no banco do carona, apertou seu pescoço com a mão, dizendo para vítima não falar nada e seguir em frente. A denunciada, Raissa Garcia, alegava que queriam apenas o dinheiro, então pegou a mão do ofendido e com sua digital conseguiu ter acesso às suas contas bancárias, de onde retirou ao todo cerca de R$ 300,00 (trezentos reais), além de R$ 220,00 (duzentos e vinte reais) em espécie.

Digno Magistrado, em ato contínuo, o ofendido se encontrava no meio da mata com os acusados, onde o segundo acusado amarrou suas mãos e seus pés com o cabo USB do celular e em seguida levaram seu carro. Após a vítima conseguir se desamarrar, pediu ajuda a um motoqueiro que passava no local e tentaram seguir o carro mas desistiram, com isso conseguiu visualizar que os 3 indivíduos estavam indo em direção ao bairro do Aurá e então acionou o 190 (CIOP).

Douto Julgador, na ocasião uma guarnição policial realizava rondas pela Rua Carapaíma, quando foram acionados por uma circular do CIOP informando que um veículo FORD KA havia sido tomado em um assalto, em seguida avistou o veículo na referida rua e começou a segui-lo. Na tentativa de se evadir, os acusados imprimiram velocidade e entraram na rua Jundiaí, no Paar, até serem surpreendidos por outra viatura que fechou a frente do automóvel. Com isso, os assaltantes foram capturados pela população e as demais guarnições interviram para evitar o linchamento. Em seguida ao realizarem a revista no veículo, encontraram um simulacro de arma de fogo. (...)”

Os acusados, ora apelantes, foram incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2º, II e V, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória (ID – 22354712), tendo sido interposto o presente recurso defensivo, que passo a analisar detidamente, destacando-se, desde já, que a materialidade do fato e a autoria delitiva não foram contestadas.

1 - REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL.

Improcedente
, pois, da leitura do édito condenatório, constata-se que o magistrado sentenciante analisou escorreitamente as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP
[1]
, sendo, de fato,
desfavoráveis aos recorrentes os vetores culpabilidade
(vítima assaltada durante o seu trabalho, já que é motorista de aplicativo, denotando maior reprovabilidade da conduta)
e

circunstâncias do crime
(ofendido que sofreu restrição de liberdade durante a ação criminosa).

Assim, nos termos da
Súmula nº 23, desta Egrégia Corte
[2]
, é imperiosa a manutenção das penas-base acima do mínimo legal, isto é, no
quantum
de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 98 (noventa e um) dias-multa, cada, valendo dizer que, consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça
[3]
, não há
reformatio in pejus
na mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem no simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de vetor já reputado desfavorável na decisão, bem como que, segundo entendimento jurisprudencial pátrio
[4]
, o
quantum
de exasperação para cada moduladora do art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade, como
in casu
.

2 - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/3 (UM TERÇO) PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA A FABIO JUNIOR FREITAS OLIVEIRA E JOSÉ JONATHAN CARDOSO BARBOSA.

Improcedente
, pois verifica-se que, na segunda etapa do cálculo da pena, o juízo
a quo
, ao reconhecer a circunstância atenuante do art. 65, III,
d
, do CP
[5]
aos réus Fabio Junior Freitas Oliveira e José Jonathan Cardoso Barbosa, aplicou a
fração de 1/6 (um sexto)
,
patamar estabelecido pela jurisprudência consolidada do STJ
,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS INFRINGENTES NA REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. LATROCÍNIO.
CONFISSÃO. INCIDÊNCIA
. PATAMAR INFERIOR A 1/6. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

2.
O nosso Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias atenuantes e agravantes
, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

3. Nesse contexto,
a jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado
. Precedentes.

4. No presente caso, tendo a confissão apresentada do crime de latrocínio sido qualificada, uma vez que o acusado assume que matou a vítima em legítima defesa, além dele não ter assumido a subtração, justificada a redução da pena em fração inferior a 1/6.5. Agravo regimental parcialmente provido para conhecer do recurso especial.”
(STJ, AgRg no REsp 2.124.779 / SE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18/06/2024) (grifo nosso)

Logo, mantenho a pena intermediária dos referidos apelantes em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 81 (oitenta e um) dias-multa.

3 - APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA À REVELIA DA SÚMULA 231, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Improcedente
, pois a
Súmula 231, do STJ
[6]
se encontra em
plena vigência
e é
amplamente esposada pela jurisprudência atual do Excelso Supremo Tribunal Federal, com
repercussão geral reconhecida
. Assim, não há que se falar em inconstitucionalidade do enunciado e tampouco em redução da reprimenda-base imposta à apelante Raíssa Garcia de Souza dos Santos aquém do mínimo legal, a partir da incidência da atenuante da confissão espontânea ou de qualquer outra circunstância atenuante genérica.

Nesse diapasão, os seguintes precedentes da Corte Suprema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE
. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(STF, HC 229.357/SP, Primeira Turma, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, j. 15/08/2023) (grifo nosso)

“Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Penal e Processual Penal. 3. Roubo circunstanciado com concurso de agentes. 4. Dosimetria da pena. 5.
Alegação de direito à redução da pena-base aquém do mínimo legal ante a atenuante da confissão espontânea. Inadmissibilidade
. 6.
Jurisprudência reafirmada desta Corte e repercussão geral reconhecida. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
. Precedente: RE 597.270-QO-RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso. 7. Agravo improvido.”
(STF, AgRg no RE 1.269/051 / MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 20/10/2020) (grifo nosso)

Portanto, mantenho a pena intermediária de Raíssa Garcia de Souza dos Santos no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, resultante da aplicação da aludida circunstância atenuante e da atenuante da menoridade relativa.

Ato contínuo, malgrado a defesa não ter se insurgido contra os demais tópicos da dosimetria da pena, sabe-se que, em razão do efeito devolutivo amplo do recurso de apelação, cabe a apreciação de tais matérias por esta Egrégia Turma, de ofício, por serem as mesmas de ordem pública.

Entretanto, analisando o cálculo realizado pelo juízo de piso, se mostram adequadas e proporcionais as penas aplicadas aos recorrentes Fabio Junior Freitas Oliveira, José Jonathan Cardoso Barbosa e Raíssa Garcia de Souza dos Santos, respectivamente, em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa, 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 108 (cento e oito) dias-multa e 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, sendo as penas privativas de liberdade em regime inicial semiaberto, à luz do art. 33, §2º,
b
, do CP e as sanções pecuniárias calculadas à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, não havendo qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória sob tais aspectos.

4 - INCOMPATIBILIDADE DO REGIME INICIAL SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA.

Igualmente
improcedente
.

Assim decidiu o juízo de 1º grau sobre o direito de recorrer em liberdade:

“(...)

Compulsando os autos,
verifica-se que os réus JOSE JONATHAN e FABIO JUNIOR respondem presos ao presente processo e
, nesse contexto, considerando o disposto no art. 311 e seguintes do Código de Processo Penal,
a prisão cautelar dos condenados permanecem necessárias como meio de assegurar a aplicação da lei penal com a execução da pena aplicada, especialmente, considerando a gravidade da conduta dos denunciados demonstrada ao longo da instrução e pelo fato que respondem outros processos, havendo indícios de reiteração criminosa
.

Os réus, portanto, não poderão apelar em liberdade, visto que ainda preenchem os requisitos do Artigo 312, do Código de Processo Penal, o que demonstra a necessidade de manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.

Em relação a condenada RAISSA GARCIA defiro à apenada o direito de apelar em liberdade
. (...)”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que, a
manutenção da custódia cautelar
dos réus Fabio Junior Freitas Oliveira e José Jonathan Cardoso Barbosa restou
devidamente fundamentada
, o que, aliado ao fato de que o
crime em comento envolve violência ou grave ameaça
, excepciona a regra de incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória, razão pela qual preservo a segregação, bastando que, na execução, seja adequada a situação prisional dos condenados.

É a jurisprudência pacífica do STF, em suas duas turmas, a saber:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. COMPATIBILIDADE. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DA PREVENTIVA ÀS CARACTERÍSTICAS DESSE REGIME
. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

III. Razões de decidir

3.
As Turmas do Supremo Tribunal Federal têm se orientado no sentido da compatibilidade entre o regime semiaberto, fixado na sentença condenatória, e a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que essa espécie de prisão cautelar seja necessária e esteja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso
.

4. Registre-se, ainda, que houve a determinação de adequação da preventiva às condições características do regime inicial semiaberto. IV. Dispositivo

5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(STF, AG REG NO RHC 265.618 / SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 09/02/2026) (grifo nosso)

“
Direito processual penal
. Agravo regimental no habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de munição de uso restrito (arts. 14 e 16, ambos da Lei n. 10.826/2003).
Incompatibilidade na imposição do regime semiaberto e manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória, como garantia da ordem pública
. Matéria não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância.
Excepcionalidade a justificar a medida
. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental desprovido.

(...)

III. Razões de decidir

(...)

5.
A incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra, excepcionada em casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, e quando presentes motivos que justificam a medida. Precedentes
.

6. O registro de que o agravante responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas e é o principal suspeito da prática de crime de homicídio, que teria sido cometido em disputa de território pelo domínio do tráfico de drogas, justifica a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.

IV. Dispositivo

7. Agravo regimental desprovido.”
(STF, AG REG NO HC 262.789 / BA, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2025) (grifo nosso)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

[1]

Art. 59
- O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (...)

[2]

Súmula nº 23
- A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

[3]
STJ, REsp 2.058.970 / MG, Terceira Seção, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 28/08/2024.

[4]
STJ, AgRg no HC 773.645 / MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18/04/2023.

[5]

[6]

Súmula 231
- A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Belém, 06/04/2026